Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. MANUTENÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGADA.
1. O ordenamento jurídico estabeleceu como regra a guarda compartilhada, permitindo-se, assim, uma participação mais efetiva e ativa de ambos os pais na criação da prole, nos termos do artigo 1.584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.058/14.
2. Inexistindo elementos concretos que desonrem a conduta da genitora, ou apontem sua residência como inadequada para servir como lar de referência do menor, deve ser confirmada a sentença que fixou a guarda compartilhada, definindo o lar de referência a residência materna, o que atende ao princípio do melhor interesse e proteção integral da criança.
3. Definida a guarda compartilhada e o lar de referência materno, deve ser revogada a tutela de urgência que determinou a guarda unilateral provisória para o pai, sob pena de se manter a sensação constante de incerteza na vida do menor, diante de uma situação indefinida que pode se prolongar por tempo indeterminando, gerando sofrimento e angústia em toda a família.
4. Recurso do autor conhecido e desprovido.
5. Recurso da ré conhecido e provido.